Tribunal: TJDFT
Processo: 0746884-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0746884-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: LUAN RICELY ARAUJO ACIOLI DA SILVA DECISÃO DECISÃO O agravante-exequente pede a reconsideração da decisão (id. 24730669) desta Relatoria que não conheceu do agravo interno, porque prejudicado, ante a prolação de r. sentença no processo originário. Sustenta o agravante-exequente que “em que pese as partes terem realizado acordo judicial, cabe destacar que o cumprimento da obrigação se dará de forma parcelada. Assim, uma vez que o Agravante ajuizou ação contra ambos os genitores, mas que foi indeferido na origem, foi interposto Agravo de Instrumento para prosseguimento da ação de execução inclusive contra o outro genitor no polo passivo. Desse modo, na hipótese de descumprimento do acordo celebrado pela Agravada Sra Luan Ricely Acioli da Silva, com fulcro no art. 513, §5° do CPC, por analogia, a cobrança da dívida contra ambos os genitores somente poderá ser realizada desde que tenham participado da fase de conhecimento. Isso implica dizer que se o presente recurso não for apreciado pela Colenda Turma, haverá preclusão para discussão quanto à obrigação de ambos os genitores no processo de execução de título extrajudicial decorrente de dívida escolar” (id. 25391489). Assim, postula a reconsideração da decisão para receber o agravo interno e julgar o seu mérito. É o relatório. Decido. O pronunciamento judicial impugnado no agravo de instrumento (id. 20856687), tem o seguinte teor: “Intime-se a parte exequente a apresentar nova petição inicial a fim de proceder a retirada de CARLOS EDUARDO MIRANDA VIEIRA do polo passivo da demanda, uma vez que, apesar de genitor da aluna EMILLY EDUARDA ACIOLI MIRANDA, esse não fez parte do contrato de serviços educacionais exequendo, não sendo legitimo para compor o polo passivo da demanda. Note-se que o dever legal de educação atribuído a ambos os pais não se confunde com a relação obrigacional assumida contratualmente por apenas um dos genitores, uma vez que a solidariedade não pode ser presumida, mas deve decorrer expressamente do contrato ou da lei, inexistindo no caso dos autos qualquer dispositivo que o torne responsável pela obrigação assumida junto à exequente. Neste sentido, segue posicionamento recente do Eg. TJDFT, in verbis: [...] Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.” O agravo de instrumento não foi conhecido, por ser inadmissível, diante da natureza de despacho do pronunciamento judicial impugnado, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC (id. 23108992). Da decisão, o agravante-exequente interpôs agravo interno (id. 23582174), o qual foi julgado prejudicado por esta Relatoria, nos seguintes termos: “SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF interpôs agravo interno da decisão (id. 22917378) desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, inadmissível, porque interposto para impugnar despacho de emenda da inicial, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Da consulta aos autos originários (proc. no 0711048-18), constata-se que o i. Juízo a quo proferiu r. sentença homologatória de acordo em 08/04/21, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo interno, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se.” A r. sentença homologatória de acordo proferida pelo i. Juízo a quo (id. 88192514, autos originários), representa título executivo judicial, art. 515, inc. II, do CPC e, caso haja inadimplemento, a execução prosseguirá com base neste título, e não mais no título extrajudicial que originariamente embasou a execução (contrato de prestação de serviços educacionais celebrado por Luan Ricely Araújo Acioli da Silva para sua filha Emilly Eduarda Acioli Miranda (id. 73043075, págs. 3/4, autos originários). De outro turno, como o acordo foi celebrado entre a agravante-exequente e Luan Ricely Araújo Acioli da Silva, apenas contra ela poderá prosseguir a execução, observados os limites subjetivos da coisa julgada, art. 506 do CPC. Desse modo, a alegação do agravante-exequente de que persiste o seu interesse no julgamento do agravo interno não procede, diante dos fundamentos acima expostos. Indefiro o pedido de reconsideração. Intimem-se. Oficie-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 6 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora